Tribunal: TJSP
Processo: 2288748-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento provisório de sentença – Ação indenizatória c.c cominatória de obrigação de fazer e não fazer com pedido de tutela de urgência antecipada – Acolhimento parcial da impugnação para corrigir o termo inicial da correção monetária sobre condenação em danos morais e para excluir tanto juros de mora quanto honorários advocatícios sucumbenciais sobre valor acumulado

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento provisório de sentença – Ação indenizatória c.c cominatória de obrigação de fazer e não fazer com pedido de tutela de urgência antecipada – Acolhimento parcial da impugnação para corrigir o termo inicial da correção monetária sobre condenação em danos morais e para excluir tanto juros de mora quanto honorários advocatícios sucumbenciais sobre valor acumulado da multa ou "astreintes" – Excesso de penhora verificado – Fixação de honorários advocatícios de 10% sobre o excesso a serem pagos pela exequente – Descabimento – Cálculos iniciais da execução provisória elaborados em estrito cumprimento ao disposto no título executivo – Exclusão dos juros de mora e de honorários advocatícios sucumbenciais sobre valor acumulado das "astreintes" determinada somente na decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença – Ausência de dolo da exequente – Decisão reformada – Recurso provido.